Tribunal: STF
Processo: HC 251166
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 948.113/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. ORCRIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. As razões exaradas no decisum que instrui a impetração constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência de associação criminosa voltada para obter vantagens patrimoniais mediante a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de bens, direitos e valores, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.



    3. De acordo com os elementos que instruem os autos, cuida-se de "atuação interligada entre duas poderosas facções criminosas (Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN))", que "tem como pano de fundo uma associação espúria de traficantes dos Estados do Rio de Janeiro e Amazonas, com grande ramificação e capilaridade entre as suas favelas, associados, em tese, para o fim de exercerem o comércio ilícito de entorpecentes, com desdobramento sequencial, relacionado ao escoamento e lavagem dos valores arrecadados a partir dessa ilícita atividade, com múltiplas transações financeiras, envolvendo cifras milionárias e utilização de várias pessoas jurídicas distintas".



    4. A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016), e "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021).



    5. O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida. Na espécie, o Juízo de primeiro grau ressaltou que "há provas de que a organização criminosa atuaria até a presente data, o que são fatos contemporâneos que justificam o risco atual baseado no receio de perigo da liberdade dos imputados".



    6. Não há falar em extensão dos efeitos da ordem concedida no HC n. 937.760/RJ, em favor do corréu André Luiz Peres de Araújo, em razão da ausência de similitude fática na hipótese.



    7. Habeas corpus denegado (doc. 12, pp. 2-3).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:  



    Ao analisar os requisitos legais, verifica-se que o fumus commissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) não foi demonstrado de forma concreta na decisão combatida.



    As referências à gravidade dos crimes e à complexidade de uma suposta organização criminosa não especificam condutas imputáveis diretamente ao Paciente, limitando-se a alegar fatos genéricos e desvinculados de elementos que possam ser claramente atribuídos ao investigado.



    No tocante ao periculum libertatis, que exige a comprovação do risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, tampouco há indicação de situações concretas que justifiquem tal receio.



    A decisão limitou-se a destacar, de forma genérica, a necessidade de proteção da sociedade, mas sem apresentar fatos objetivos que evidenciem que o Paciente, em liberdade, comprometeria a ordem pública ou os demais requisitos elencados no artigo 312 do CPP.



    Ademais, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao determinar que a gravidade abstrata do delito não é fundamento suficiente para a decretação de prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração de risco concreto e atual. Nesse sentido:



    [...]



    No caso concreto, a decisão que negou o pedido de habeas corpus não analisaram de forma adequada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que dispõe:



    [...]



    A aplicação dessas medidas, especialmente o monitoramento eletrônico, seria suficiente para assegurar os fins da persecução penal, sem impor ao Paciente o constrangimento do encarceramento preventivo.



    Essa solução, além de proporcional e adequada, respeita os princípios da necessidade e excepcionalidade da prisão preventiva, previstos no artigo 282, §6º, do CPP:



    [...]



    Dessa forma, é evidente que a decisão combatida padece de fundamentação jurídica idônea e viola expressamente os princípios constitucionais da proporcionalidade e da presunção de inocência, assegurados pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Portanto, a manutenção da liberdade do Paciente, mediante medidas cautelares alternativas, não compromete a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo imprescindível para a garantia de seus direitos fundamentais e para a efetividade da justiça (doc. 1, pp. 8-9 e 13).  



    Ao final, requer:  



    a) seja a prisão preventiva revogada, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 312, do Diploma Processual Penal, bem como ausência de CONTEMPORANEIDADE consoante ventilado suso, ou, ainda... 



    b) Que seja reconhecida a extensão do benefício para o ora Paciente que está em similitude factual com os demais corréus que tiveram suas ordens concedidas, considerando que, o Senhor Pablo Antônio Quinteiro possui Parecer Favorável do MPF para a concessão do pedido de extensão;



    c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, seja Substituído o decreto de prisão por imposição de medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 282 c/c 319, e seguintes, ambos do Código de Processo Penal, por ser medida de inteira justiça. 



    Reitera, no mérito, todos os pedidos ventilados na seara liminar.



    Por fim, acaso superados os pedidos suso, postula-se pela CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, por ser medida de inteira justiça (doc. 1, p. 15). 



    É o relatório. Decido.  



    O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a custódia cautelar poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    I. Contextualização



    Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, ambos na forma do art. 69 do CP. Na oportunidade, o Ministério Público opinou favoravelmente à representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de 15 dos 26 denunciados, entre eles o ora paciente.



    De acordo com denúncia, Pablo e a corré Flor Angela Hernandez "integraram a organização criminosa na função de 'destinatários finais dos valores'" (fl. 65, destaquei). Na mesma peça, esclareceu-se que "Pablo é de nacionalidade colombiana e, à época dos fatos, residia na cidade Tabatinga/AM, região de fronteira conhecida por sua notória rota de tráfico de drogas, sendo responsável pela compra, venda e escoamento de drogas para todo o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro" (fl. 123, grifei).



    A denúncia foi recebida e, acolhida a representação, decretada a prisão preventiva do denunciado, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 142-146, destaquei):



    [...] há indícios de que, entre abril de 2017 e junho de 2021, haveria uma organização criminosa com estrutura e divisão de tarefas complexas, montada para a prática de crime de lavagem de capitais oriundos do tráfico ilícito de drogas. O dinheiro obtido com o tráfico da facção "Comando Vermelho" no Rio de Janeiro seria lavado por intermédio de depósitos bancários em favor de contas tituladas por pessoas jurídicas localizadas em regiões de fronteira do Estado do Amazonas. As pessoas jurídicas beneficiadas seriam fictícias ou reais, mas que emprestariam suas contas para a passagem do dinheiro sujo, valor dissociado de sua atividade-fim, de forma a ocultar sua origem.



    [...]



    PABLO ANTONIO QUINTERO SILVA e FLOR ANGELA BARRERA HERNANDEZ seriam destinatários finais dos valores.



    [...]



    KASSIA KARLA e PABLO ANTONIO, na mesma linha, seriam responsáveis por empresas intermediadoras no esquema de lavagem. Os depósitos em espécie na empresa gerida por PABLO chegariam a valores superiores a R$ 2.724.000,00 (dois milhões setecentos e vinte e quatro mil reais). KASSIA teria, inclusive, emprestado seu nome para que Corréu comprasse motocicleta, tudo indiciado nas consultas de fls. 1420/1421.



    FLOR ANGELA BARRERA HERNANDEZ, companheira do Corréu PABLO ANTONIO, seria uma das destinatárias finais dos valores, responsável por empresa sediada na cidade fronteiriça de Tabatinga/AM, conhecida rota do tráfico. A indiciar os supostos ilícitos do casal de origem colombiana, destacam-se as planilhas de fls. 133/1352, bem como as conversas em aplicativo de celular de fls. 1368/1370. O elo de FLOR ANGELA com ANTONIO HENRIQUE está indiciado pelas movimentações de fls. 1442 e seguintes.



    [...]



    Os crimes imputados têm penas máximas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I do CPP.



    Na sequência, verifico que a gravidade CONCRETA das condutas é elevada. Como fundamentado no item 1, quando do recebimento da denúncia, há indícios da prática de graves crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo como crimes antecedentes o tráfico interestadual de drogas e sua associação.



    A quantidade de Acusados (mais de 20 - vinte), a complexidade do esquema de lavagem de dinheiro com múltiplas transações financeiras, envolvendo cifras milionárias, utilização de várias pessoas jurídicas distintas, em diversos estados federados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Amazonas, além do envolvimento de cidadãos estrangeiros e líderes do tráfico com atuação nacional (ao menos nas regiões sudeste, sul e norte) configuram dados que evidenciam ser a prisão preventiva a única cautelar necessária e suficiente ao resguardo da ordem pública, acautelando o meio social, impedindo a continuidade das operações da organização criminosa. Os supostos crimes em tela atingem não só a paz e saúde públicas, mas também o sistema financeiro nacional, a exigir resposta estatal drástica.



    O esquema criminoso estaria se perpetuando ao longo dos anos, sendo que em 2021 teria sido desencadeada a operação "Coalização do Bem/Rio Amazonas" com prisão de indivíduos em três estados.



    [...]



    Por esses motivos, bem como aqueles elencados pelo MP na cota inaugural e pela Autoridade Policial (fls. 1584 e seguintes), DECRETO, a pedido da parte, com base nos artigos 312 "caput" e 313, inciso I, ambos do CPP, A PRISÃO PREVENTIVA DE [...] PABLO ANTONIO QUINTERO SILVA [...].



    O Tribunal estadual manteve a custódia provisória do acusado, sob os seguintes fundamentos (fls. 31-50, destaquei):



    O caso presente descortina uma complexa investigação, à luz de crimes gravíssimos, capazes de abalar as estruturas do próprio Estado Democrático de Direito, rompendo gravemente com a ordem legal e harmonia social, a partir de uma atuação interligada entre duas poderosas facções criminosas (Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN)), envolvendo 26 (vinte e seis) denunciados.



    A atuação dessa horda tem como pano de fundo uma associação espúria de traficantes dos Estados do Rio de Janeiro e Amazonas, com grande ramificação e capilaridade entre as suas favelas, associados, em tese, para o fim de exercerem o comércio ilícito de entorpecentes, com desdobramento sequencial, relacionado ao escoamento e lavagem dos valores arrecadados a partir dessa ilícita atividade, com múltiplas transações financeiras, envolvendo cifras milionárias e utilização de várias pessoas jurídicas distintas.



    A imputação acusatória, lastreada na prova indiciária até agora colhida, evidencia, ao menos em tese, que o Paciente e os corréus (à exceção de Dibh P. El Moubayed), no período compreendido entre 24 de abril de 2017 e 11 de junho de 2021, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e ações entre si e com outros indivíduos não identificados, constituíram e integraram, de modo estruturalmente ordenado e com divisão de tarefas, organização criminosa voltada para obter vantagens patrimoniais, mediante a prática de crimes com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, em especial o tráfico de drogas e a lavagem de bens, direitos e valores.



    Durante o mesmo período, o Paciente, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com os demais corréus e elementos não identificados, de forma reiterada, dissimularam, em tese, a origem ilícita de bens e valores provenientes do tráfico de drogas.



    Segundo a imputação acusatória, escoltada si et in quantum pelas peças adunadas ao IP, o portador dos recursos fazia depósitos em agências bancárias, normalmente próximas a comunidades carentes do Rio de Janeiro, sendo o destinatário imediato de tais transações, via de regra, pessoas jurídicas (1) fictícias, (2) de fachada ou (3) que, de fato, exerciam alguma atividade econômica, mas que "emprestavam" ou "alugavam" suas contas, realizando a "mescla" ou "commingling", para passagem dos valores desconexos de suas atividades, seguindo-se o rastro do dinheiro (follow the money) transação após transação, visando a encontrar o destinatário final dos recursos de origem ilícita.



    Na estrutura da organização, o Paciente seria um dos "DESTINATÁRIOS FINAIS DOS VALORES", ou seja, traficante que recebia o dinheiro dos corréus, seja em contas bancárias de pessoas físicas ou nas de suas empresas "P A QUINTERO SILVA – ME" e "F A BARRERA HERNANDEZ & CIA LTDA", ambas situadas em Tabatinga/AM, como contrapartida às drogas fornecidas aos líderes do tráfico no Rio de Janeiro, responsáveis pela revenda ao consumidor final. Na linha da peça acusatória, à época dos fatos, o Paciente residia na cidade Tabatinga/AM, região de fronteira conhecida por sua notória rota de tráfico de drogas e seria responsável pela compra, venda e escoamento de drogas para todo o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro.



    [...]



    [...] há de se enfatizar que o decreto de cautela preventiva está bem-posto frente ao caso deduzido, não havendo censura aos seus termos.



    [...]



    [...] parece-me certo que a decisão judicial impugnada exibe motivação aceitável, suficiente a demonstrar, no que é estritamente essencial, o cabimento e a necessidade da custódia preventiva na espécie, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade.



    Iniciando-se pela presença do fumus comissi delicti, tem-se a comprovação, si et in quantum, da existência de persequível por iniciativa pública incondicionada, dolosa e punida com pena de reclusão superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), além de se descortinar a presença de indícios suficientes de autoria, apontando, fortemente, para a participação do Paciente na prática dos fatos articulados (CPP, art. 312).



    O MM. Juízo a quo igualmente demonstrou a presença do periculum libertatis, enaltecendo, por primeiro, a gravidade concreta do episódio narrado.



    De fato, a proposição acusatória retrata, em tese, os gravíssimos crimes de organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens direitos e valores majorada (art. 2ª da Lei nº 12.850/13 e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98), cuja narrativa se acha vazada nos seguintes termos:



    [...]



    Em casos como tais, a orientação jurisprudencial tem sido firme no sentido de chancelar a segregação cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato narrado (STF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., HC 144749 AgR/SC, julg. em 19.11.2018), obviando, por igual, o risco de reiteração de práticas análogas (STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., HC 152912 AgR/RN, julg. em 12.11.2019) e remediando, em certa medida, a sensação difusa de inação e impunidade, a repercutir negativamente sobre as instituições de segurança pública (STF, Rel. Min. Ayres Brito, 1ª T., HC 85298-SP, julg. em 29.03.05).



    Aliás, também é firme a orientação do STF no sentido de que necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia de ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea suficiente para a prisão (STF, Rel. Min. Carmen Lucia, 1ª T., HC 95024/SP, D Je 20.02.2009)(gn).



    De igual modo, sabe-se que a custódia preventiva também é passível de ser decretada por conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312).



    Por isso, segundo as regras comuns de experiência cotidiana, hoje não mais se questiona que os crimes de tal natureza só são completamente elucidados quando os agentes investigados se acham presos, considerando os conhecidos entraves para se formalizar definitivamente os elementos de prova inerentes à espécie (STJ, Rel. Laurita Vaz, 5ª T., HC 187272-RJ, julg. em 21.06.2012), sobretudo em caso no qual se descortina, em tese, uma organização ilícita, cujos métodos de intimidação e violência apresentam perversidade extremada e implacável ousadia.



    A hipótese concreta tende a exibir, por igual, peculiaridade fática de aguda reprovabilidade, capaz de potencialmente neutralizar, em linha de princípio, benefícios penais futuros, afastando eventual cogitação favorável sobre o princípio da proporcionalidade, a supostamente repercutir em sede de tutela cautelar. Daí se repudiar, diante desse quadro negativado, qualquer projeção especulativa sobre eventual resultado condenatório, "pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de habeas corpus (STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes, 5ª T., HC 187.669/BA, julg. em 24.05.2011).



    Por sua vez, não há falar em qualquer óbice inerente à contemporaneidade entre a data do fato e a imposição da constrição máxima.



    Na espécie, a prova indiciária só angariou relevante densidade jurídica em face dos indivíduos denunciados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações, quando, enfim, foram reunidos indícios suficientes de autoria e materialidade para o oferecimento da denúncia e a imposição da segregação corporal.



    A prisão preventiva somente foi requerida após a conclusão da complexa investigação, envolvendo diversos personagens (26 acusados) e grande capilaridade interestadual, à luz de crimes gravíssimos delitos, capazes de esgarçar o próprio tecido social, com quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, interceptações telefônicas, buscas e apreensões, prisões temporárias, dentre outras.



    [...]



    Por igual, vale pontuar que os eventuais atributos pessoais favoráveis ao Paciente não tendem a forjar direito subjetivo absoluto à liberdade provisória, de sorte a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (STF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., HC 120794/MG, julg. em 08.04.2014; STF, Rel. Min. Carmen Lucia, 1ª T., HC 110121/MS, julg. em 22.05.2012).



    Via de consequência, afirmada a custódia prisional como necessária e oportuna, tem-se por logicamente afastada a cogitação de eventual cautelar alternativa (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., RHC 102315/RJ, julg. em 27.11.2018).



    II. Prisão preventiva – legalidade



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    As razões exaradas no decisum que instrui a impetração constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência de associação criminosa voltada para obter vantagens patrimoniais mediante a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de bens, direitos e valores, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.



    Em relação ao paciente, as instâncias ordinárias esclareceram que este e sua companheira "integraram a organização criminosa na função de 'destinatários finais dos valores'" (fl. 65, destaquei) e, ainda, que "Pablo é de nacionalidade colombiana e, à época dos fatos, residia na cidade Tabatinga/AM, região de fronteira conhecida por sua notória rota de tráfico de drogas, sendo responsável pela compra, venda e escoamento de drogas para todo o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro" (fl. 123, grifei).



    Ademais, ressaltou-se que se cuida de "atuação interligada entre duas poderosas facções criminosas (Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN))" (fl. 19, grifei), que "tem como pano de fundo uma associação espúria de traficantes dos Estados do Rio de Janeiro e Amazonas, com grande ramificação e capilaridade entre as suas favelas, associados, em tese, para o fim de exercerem o comércio ilícito de entorpecentes, com desdobramento sequencial, relacionado ao escoamento e lavagem dos valores arrecadados a partir dessa ilícita atividade, com múltiplas transações financeiras, envolvendo cifras milionárias e utilização de várias pessoas jurídicas distintas" (fls. 19-20, destaquei).



    A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei), e "O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021, destaquei).



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017).



    Com base nos elementos descritos, indicativos do risco de reiteração delitiva, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Ilustrativamente:



    [...]



    Saliento, ainda, que este Superior Tribunal entende que "a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 498.771/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 12/11/2019, grifei).



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, é verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido, com razão, que não se distanciem muito no tempo os fatos que justificariam a imposição da cautela extrema. A explicação se radica no caráter urgente e provisional da custódia, o que se esvanece quando o tempo dilui a sua premência, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva. Em alguns julgados, tenho eu mesmo expressado tal convencimento, in verbis:



    [...]



    Entretanto, é preciso considerar que nem sempre se pode exigir que cautela de tamanha onerosidade seja adotada tão logo conhecido o fato criminoso que a autoriza, pois a necessidade de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado e de oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à materialidade e à autoria delitivas demanda, por vezes, tempo suficiente para a reunião de elementos de convicção bastantes a autorizar a providência extrema.



    Avalio, assim, que a contemporaneidade deve ser relativizada em pelo menos duas hipóteses.



    A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria possível admiti-la na situação em que, pelo modo como perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.



    A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da providência. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da OrCrim.



    Dito isso, considero que, na espécie, não há falar em ausência de contemporaneidade, na medida em que o Juízo de primeiro grau informou que "não há notícia da cessação da atividade criminosa. Ao contrário, em sede de cognição sumária, há provas de que a organização criminosa atuaria até a presente data" (fl. 263).



    [...]



    III. Pedido de extensão



    Consoante o art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros.



    A despeito de a prisão preventiva do ora paciente e do coacusado André Luiz Peres de Araújo – beneficiado com a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas, no HC n. 937.760/RJ – haver sido decretada por meio da mesma decisão e de ambos haverem sido denunciados pela prática dos mesmos delitos, não verifico similitude fática a justificar a incidência da regra do referido dispositivo.



    Com efeito, de acordo com os elementos que instruem estes autos, André Luiz, no âmbito da organização criminosa em questão, faria parte do grupo responsável por operar a lavagem do dinheiro fruto do tráfico de drogas. Pablo, por sua vez, seria integrante da OrCrim na qualidade de destinatário final dos valores, pois "responsável pela compra, venda e escoamento de drogas para todo o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro" (fl. 123, grifei).



    Por tal razão, não há falar em extensão dos efeitos do aresto que substituiu a prisão preventiva do corréu André Luiz, por ausência de similitude fática.



    IV. Dispositivo



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 12, pp. 4-14 — grifos no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação